Tribunal: TJMT
Processo: 1001551-76.2020.8.11.0046
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-12
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001551-76.2020.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[GABRIEL OLIVEIRA DIAS - CPF: 060.358.831-09 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EVERALDO DA CRUZ RODRIGUES - CPF: 058.337.411-57 (APELANTE), MARINEUSA DE OLIVEIRA - CPF: 384.621.501-59 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WILLIAN ALVES COELHO - CPF: 013.486.781-51 (ASSISTENTE), VANDUIR DA SILVA SOUZA - CPF: 014.822.081-99 (ASSISTENTE), BALTAZAR CAMARA DE ALMEIDA - CPF: 020.982.171-02 (ASSISTENTE), WALIFFER AUGUSTO BARONCIELO (ASSISTENTE), MARIA LUCIA DA SILVA (ASSISTENTE), MADSON MIGUEL DA SILVA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DE GABRIEL OLIVEIRA DIAS E DESPROVEU O RECURSO DE EVERALDO DA CRUZ RODRIGUES.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GABRIEL OLIVEIRA DIAS, EVERALDO DA CRUZ RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º,
CAPUT
, DA LEI Nº 12.850/13) E TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
RECURSO DE GABRIEL OLIVEIRA DIAS
– PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PROCEDÊNCIA – FRAGILIDADE DE PROVAS – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONFIGURAÇÃO DO TIPO PENAL – VÍNCULO ASSOCIATIVO NÃO DEMONSTRADO –
RECURSO DE EVERALDO DA CRUZ RODRIGUES
– PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – ALMEJADA RESTITUIÇÃO DA MOTOCICLETA APREENDIDA – IMPOSSIBILIDADE – BEM EFETIVAMENTE UTILIZADO NO TRANSPORTE ILÍCITO DE ENTORPECENTES – APELO DE GABRIEL OLIVEIRA DIAS PROVIDO E APELO DE EVERALDO DA CRUZ RODRIGUES NÃO PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não configura o delito de integrar organização criminosa, quando as provas são insuficientes a comprovar a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional (art. 1º, §1º, da Lei nº 12.850/2013).

Mantém-se a condenação do recorrente
Everaldo
pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes diante da existência de provas robustas da materialidade e autoria delitiva, merecendo destaque as circunstâncias do flagrante, em especial a palavra dos policiais responsáveis pela prisão dos apelantes e a apreensão de considerável quantidade de maconha transportada pelos réus.

Provada a utilização do bem na prática do delito, poderá ser declarada a sua perda, consoante determinam os artigos 63 da Lei nº 11.343/2006, 91 do Código Penal e 243 da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1001551-76.2020.8.11.0046

APELANTE: GABRIEL OLIVEIRA DIAS, EVERALDO DA CRUZ RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de apelação interpostos pelas defesas de GABRIEL OLIVEIRA DIAS e EVERALDO DA CRUZ RODRIGUES contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Comodoro/MT nos autos de ação penal registrada sob o nº 1001551-76.2020.8.110046 que, julgando parcialmente procedente a inicial acusatória, condenou o recorrente GABRIEL à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 (2,8 kg – dois quilos e oitocentos gramas de
maconha
) e à pena de 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa pela prática do delito de promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por pessoa interposta, organização criminosa, previsto no art. 2º,
caput
, da Lei nº 12.850/13, que somadas totalizaram a pena de 08 (oito) anos de reclusão, a ser inicialmente cumprida em regime fechado, e pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa; e condenou o recorrente EVERALDO à pena de 01 (um) ano e 07 (sete) meses de reclusão, em regime inicial aberto, posteriormente substituída por duas restritivas de direitos consistentes em prestação pecuniária e de serviços à comunidade, e pagamento de 150 (cento e cinquenta) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas com a incidência da minorante do tráfico privilegiado, previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06. Estabelecido o valor do dia-multa para ambos os acusados em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

No mesmo
decisum
fora decretado o perdimento da motocicleta Honda CG 160 Start, cor preta, ano 2019, placa QCE7904/MT, de propriedade do apelante EVERALDO, em favor da União, bem como a absolvição de EVERALDO do delito de integrar organização criminosa, disposto no art. 2º,
caput
, da Lei nº 13.850/13, por insuficiência de provas (Sentença – id. 78218505).

Irresignada com o édito condenatório, a defesa de GABRIEL OLIVEIRA DIAS pugna pela absolvição do delito de integrar organização criminosa por ausência de provas da autoria delitiva, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ao argumento de que a confissão do réu, de que faz parte da facção
Comando Vermelho
, não alinhada com outras provas nos autos, não sustenta por si só um édito condenatório (id. 78218526).

Já a defesa de EVERALDO DA CRUZ RODRIGUES busca a absolvição do crime de tráfico de drogas, com base no princípio
in dubio pro reo
, eis que ausente prova da autoria delitiva.

Por fim, requer a restituição da motocicleta Honda CG 160 Start, cor preta, ano 2019, placa QCE7904/MT, apreendida por ocasião da prisão em flagrante dos recorrentes, por não se tratar de objeto ou produto de crime, bem como por ser objeto de alienação fiduciária, conforme Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças do Bradesco Financiamentos juntado aos autos (id. 80872978 e 80872980).

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento dos apelos defensivos (id. 78218529 e 83812977).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento dos apelos (id. 92593976)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GABRIEL OLIVEIRA DIAS, EVERALDO DA CRUZ RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Como relatado, tratam-se de recursos de apelação interpostos pelas defesas de GABRIEL OLIVEIRA DIAS e EVERALDO DA CRUZ RODRIGUES contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Comodoro/MT nos autos de ação penal registrada sob o nº 1001551-76.2020.8.110046 que, julgando parcialmente procedente a inicial acusatória, condenou o recorrente GABRIEL pela prática dos crimes de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 e de integrar organização criminosa, previsto no art. 2º,
caput
, da Lei nº 12.850/13, e condenou o recorrente EVERALDO pela prática do crime de tráfico de drogas com a incidência da minorante do tráfico privilegiado, previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

Narra a denúncia:

“(...) Consta do incluso inquérito policial que, no dia 28 de maio de 2020, por volta das 19h40min, no pátio do posto de combustível JK, situado no bairro São Francisco, em Comodoro/MT, GABRIEL OLIVEIRA DIAS e EVERALDO DA CRUZ RODRIGUES, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, adquiriram, transportaram e trouxeram consigo droga, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Ademais, GABRIEL OLIVEIRA DIAS integra, pessoalmente, organização criminosa.

Na data dos fatos, após a guarnição policial receber denúncia anônima com a descrição detalhada de indivíduos que estariam transportando drogas da cidade de Campo Novo do Parecis até Comodoro, os denunciados foram surpreendidos enquanto estavam no pátio do posto de combustível JK na posse de 2,8kg [dois quilogramas e oitocentos gramas] de maconha, acondicionados em um capacete e em uma mochila carregada por GABRIEL OLIVEIRA DIAS e no interior do calçado de EVERALDO DA CRUZ RODRIGUES.

Apurou-se que os acusados receberiam pelo transporte dos entorpecentes a quantia de R$ 750,00 [setecentos e cinquenta reais].

Por fim, GABRIEL OLIVEIRA DIAS afirmou ser integrante da facção criminosa “Comando Vermelho”, que conta com inúmeros integrantes no país todo, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, como objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional, notadamente o tráfico de drogas (...)”
(id. 78216506).

Aditada a denúncia na data de 09 de julho de 2020, foram incluídos os seguintes parágrafos a inicial:

“(...) Por fim, descortinou-se que GABRIEL OLIVEIRA DIAS e EVERALDO DA CRUZ RODRIGUES são integrantes da facção criminosa “Comando Vermelho”, que conta com inúmeros integrantes no país todo, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional, notadamente o tráfico de drogas.

Em face do exposto, o Ministério Público denuncia GABRIEL OLIVEIRA DIAS e EVERALDO DA CRUZ RODRIGUES pela prática dos crimes previstos no art. 33, “caput”, da Lei nº. 11.343/06, e no art. 2º, “caput”, da Lei nº. 12.850/13, na forma do art. 69 do Código Penal. Outrossim, requer seja recebida a presente denúncia e instaurado o devido processo legal, pelo rito legal, citando-se os denunciados para responder à acusação por escrito, designando-se em seguida audiência de instrução e julgamento, prosseguindo-se nos demais termos do processo até final julgamento (...)”
(id. 78216515).

De proêmio, analiso o pedido da defesa de GABRIEL OLIVEIRA DIAS de absolvição do crime de integrar organização criminosa, previsto no art. 2º, inciso I, da Lei nº 12.850/13.

Quanto ao delito previsto no art. 2º do referido diploma legal, infere-se da sentença que o magistrado fundamentou a condenação com base nos interrogatórios do réu, realizados tanto em sede de inquérito policial como perante o Juízo, oportunidade em que o acusado fora questionado se integrava alguma organização criminosa, tendo o apelante confessado que fazia parte do
“Comando Vermelho”
no Estado de Mato Grosso

(fls. 24/28 – id. 78216507).

Perante a autoridade judicial, o apelante afirmou que sequer poderia permanecer na cadeia pública em que se encontrava, tendo em vista ser um dos líderes do “
Comando Vermelho
” no Estado de Mato Grosso; que fora “batizado” na facção há mais de dois anos e que seu território de atuação integrava diversas cidades de Mato Grosso (id. 78218477).

Pois bem.

É certo que crime previsto no art. 2º,
caput
, da Lei nº 12.850/13 é classificado como um tipo penal misto, onde a prática de qualquer conduta nuclear será capaz de aperfeiçoar o crime, que no caso será único. Apesar de o tipo penal não possuir o
nomen iuris
, trata-se de fato do crime de organização criminosa.

O tipo objetivo do crime se perfaz em quatro condutas básicas, quais sejam
promover, constituir, financiar e integrar
. E, por ser crime polinuclear, em tipo penal misto alternativo, a prática de qualquer uma dessas condutas será capaz de consumar o crime, desde que reunidos os demais requisitos especificados no art. 1º, §1º, do diploma legal.

Assim, para a sua
configuração, é necessária “
a
associação de 04 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais, cujas penas máximas sejam superiores a 04 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional”.

Também deve existir, entre os seus integrantes, uma compartimentalização de atividades, todas voltadas à obtenção de qualquer vantagem, seja ela patrimonial ou não, mediante o cometimento de infrações penais, o que engloba delitos e contravenções penais.

Portanto, não se concebe uma organização criminosa se inexistir um escalonamento, permitindo ascensão no âmbito interno, com chefe e chefiados.

Aliás, em nosso ordenamento jurídico, observa-se que um dos principais problemas na caracterização das chamadas organizações criminosas está relacionado à interpretação e, sobretudo, à comprovação de um elemento central na definição consignada na Lei nº 12.850/13:
a efetiva associação entre os seus membros
.

Apesar dos requisitos legais estabelecidos e consolidados pela doutrina para a conformação de uma organização criminosa, como a
divisão de tarefas
; a
obtenção de vantagem de qualquer natureza mediante a prática de infrações penais
; a
permanência e a estabilidade da organização
, a prova da existência do componente associativo tem sido reiteradamente tratada de modo superficial, impedindo, assim, uma exata definição dessa complexa figura associativa.

No caso dos autos, vejo que não há elementos suficientes capazes de indicar a participação do recorrente em uma organização criminosa, pois, o que interessa para a tipicidade do delito é que esteja atestado o vínculo entre o recorrente e pelo menos mais três indivíduos, associados de forma estável e permanente, ainda que informalmente, para a prática de infrações penais, o que não ocorrera no presente caso.

Assim, ausente prova de que tenha o recorrente GABRIEL efetivamente integrado a organização criminosa, tanto que não comprovada a associação do mesmo com pelos outros três indivíduos, de forma estável e permanente, devidamente estrututrada e com divisão de tarefas, voltada à obtenção de vantagens através da prática de crimes, impõe-se a absolvição da imputação do crime de integrar organização criminosa, disposto no art. 2º,
caput
, da Lei nº 12.850/13.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CRIME. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ARTIGO 2º, § 2º, DA LEI Nº 12.850/2013. 1. SENTENÇA CONDENATÓRIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
Para a configuração do delito previsto no artigo 2º da Lei nº 12.850/2013, é necessária a associação de quatro ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais, cujas penas máximas sejam superiores a 04 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional.
(...) RECURSO DEFENSIVO PROVIDO EM PARTE, POR MAIORIA. APELO MINISTERIAL DESPROVIDO, POR UNANIMIDADE”.
(Apelação Criminal, Nº 70080423999, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Viviane de Faria Miranda, Julgado em: 28-09-2020) (grifei).

“APELAÇÃO - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE - HARMONIA DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO - CONDENAÇÃO - CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - PRÁTICA DE DELITOS CONEXOS - NÃO COMPROVAÇÃO - DOSIMETRIA - CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL - FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL - POSSIBILIDADE - FRAÇÃO MAJORANTE EM 1/3 - FUNDAMENTAÇÃO - PROPORCIONALIDADE - PENA DE MULTA - PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE - MANUTENÇÃO.
1. O crime de Associação para o Tráfico de Drogas pressupõe a existência de agrupamento destinado à distribuição de drogas, dotado de estabilidade, organização e divisão de tarefas.

2.
A caracterização de Organização Criminosa postula a demonstração de que seus supostos membros possuam vínculo subjetivo para a prática deliberada de delitos diversos.

3. Em observância ao Princípio Constitucional da Individualização da Pena, impõe-se a majoração da pena-base quando a censura jurídica à conduta denunciada excede aquela já contida nas elementares do tipo penal.

4. Reserva-se à discricionariedade do Julgador a fixação de parâmetros para exasperação da pena-base, consoante os princípios da proporcionalidade, necessidade e adequação da pena.

5. A pena de multa integra a resposta penal ao crime de tráfico de drogas, razão pela qual não pode ser decotada da condenação a pretexto de hipossuficiência financeira do agente.

(TJMG - Apelação Criminal 1.0431.15.001979-9/001, Relator(a): Des.(a) Octavio Augusto De Nigris Boccalini , 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 26/04/2017, publicação da súmula em 05/05/2017) (grifei).

Por conseguinte, a defesa de EVERALDO requer a absolvição do delito de tráfico de entorpecentes por ausência de provas da autoria delitiva.

Todavia, após analisar detidamente os autos, tenho que não assiste razão à defesa.

Isso porque, a materialidade delitiva restou devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 05 – id. 78216507), termo de apreensão (fl. 08 – id. 78216507), fotografia de um tablete de droga apreendido (fl. 53 – id. 78216507), boletim de ocorrência (fls. 64/67 – id. 78216507), laudo de exame pericial nº 410.2.04.2020.006316-01 (fls. 80/84 – id. 78216507), o qual atestou positivo para a presença de
maconha
nos materiais avaliados.

Da mesma forma a autoria delitiva ressai de maneira indene de dúvidas, especialmente a partir dos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do apelante, prestados tanto em sede de inquérito policial como perante o Juízo de piso.

Em sede de inquérito, o Policial Militar
Vanduir da Silva Souza
deu detalhes dos fatos, vejamos:

“(...) que a GUPM recebeu uma denúncia anônima via fone 190 de que dois indivíduos em uma motocicleta, um trajando um moletom de cor preta e uma calça camuflada e o outro trajando calça jeans azul e moletom azul; que ambos estariam no restaurante JK em uma motocicleta de cor preta, placa QCE-7904, de Campo Novo do Parecis/MT; que segundo o denunciante o diálogo e comportamento entre os dois indivíduos levantou suspeita, o denunciante anônimo ouviu os suspeitos falarem entre si a respeito da entrega de um material ao qual eles se referiram como sendo chá; que o GUPM de posse dessas informações do veículo e das características dos suspeitos, se deslocou até o referido local onde se deparou com os indivíduos identificados como sendo EVERALDO DA CRUZ RODRIGUES, que após checagem o mesmo possui passagens pela polícia; que o segundo suspeito se tratava de GABRIEL OLIVEIRA DIAS, que possui vários antecedentes criminais pela polícia, dentre estas por tráfico de drogas, receptação e porte ilegal de armas; que a GUPM em busca pessoal e revista nos pertences dos dois suspeitos fora encontrada em uma mochila cor preta 05 (cinco) tabletes de substância análoga a maconha, pesando aproximadamente 2,828 kg, que está mochila estava em posse de GABRIEL; que em continuidade em revista pessoal, após revista fora encontrado no capacete de marca san marino, em posse de Gabriel 04 (quatro) porções de substância análoga a maconha; que durante a busca pessoal no suspeito EVERALDO DA CRUZ RODRIGUES fora encontrado dentro da sua botina 02 (duas) porções de substância análoga a maconha; que diante dos fatos, fora dada voz de prisão aos dois suspeitos pelo crime de tráfico de drogas (...)”

Em Juízo,
Vanduir da Silva Souza
ratificou as informações prestadas em sede policial, afirmando que receberam a denúncia anônima via 190, no qual o denunciante informou a atitude suspeita dos réus, bem ainda, que os réus estavam conversando sobre uma entrega de um produto denominado “
chá
”.

No mesmo sentido são os depoimentos prestados pelo Policial Militar
Baltazar Câmara de Almeida
.

Interrogado na Delegacia de Polícia, o acusado EVERALDO afirmou ser proprietário da motocicleta apreendida e que não conhecia o corréu GABRIEL; que aceitou trazer o acusado GABRIEL para a cidade de Comodoro a pedido de um conhecido identificado como “
Coreano”
e que receberia a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais) para realizar o transporte; que quando buscou GABRIEL no bairro Boa Esperança, na cidade de Campo Novo do Parecis, este o informou que trazia consigo pequenas porções de maconha para uso e que não precisava se preocupar (fls. 38/42 – id. 78216507).

Em Juízo, EVERALDO destacou que o acusado GABRIEL não o informou sobre as porções de droga que trazia em sua bolsa; que, já no interior da viatura policial, o acusado GABRIEL mexeu em sua bota e afirmou para o recorrente ficar tranquilo, pois assumiria a propriedade do entorpecente; que GABRIEL não colocou droga em sua bota e que os policiais mentiram sobre a apreensão de entorpecente em sua bota (id. 78218477).

Consta dos autos, ainda, declaração assinada pelo recorrente EVERALDO de que o mesmo seria simpatizante da organização criminosa
Comando Vermelho
(id. 78216517) e que, segundo o mesmo, seria um documento necessário para o estabelecimento prisional saber em qual setor colocar o preso na cadeia pública.

Pois bem.

Não devemos olvidar que conforme tranquilo entendimento jurisprudencial, a prova consistente no testemunho de policiais, sejam civis, militares ou penais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão dos acusados é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos probatórios (AgRg no REsp 1635882/RO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 07/04/2017).

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, o Enunciado Orientativo nº 8, cuja redação dispõe:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

E, ao contrário do alegado pelo recorrente EVERALDO, a autoria delitiva do crime de tráfico de drogas ficou plenamente comprovada nos autos.

Contextualizando as provas produzidas sob o crivo do contraditório, as circunstâncias do flagrante, em especial os depoimentos prestados pelos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante dos acusados e a apreensão de quantidade considerável de entorpecente em poder dos apelantes, são subsídios importantes e seguros para embasar e, consequentemente manter a condenação dos mesmos pelo cometimento do delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Por fim, sem razão a defesa de EVERALDO quanto ao pleito de restituição da motocicleta Honda CG 160 Start, cor preta, ano 2019, placa QCE7904/MT.

Como bem destacado pelo Ministério Público em contrarrazões, em que pese ter o recorrente EVERALDO comprovado ser o legítimo proprietário da motocicleta apreendida, o veículo fora utilizado para fins de praticar o crime de tráfico de drogas, tanto que os acusados se deslocaram da cidade de Campo Novo do Parecis/MT até Comodoro/MT, trazendo considerável quantidade de
maconha
para ser comercializada, tendo o perdimento sido declarado em razão da condenação do acusado.

Assim, tendo em vista que as provas demonstram que a motocicleta fora utilizada para o tráfico de drogas e apreendida no contexto do flagrante, não há falar-se em restituição.

Aliás, provada a utilização do bem na prática do delito, poderá ser declarada a sua perda, consoante determinam os artigos 63 da Lei nº 11.343/2006, 91 do Código Penal e 243 da Constituição Federal.

Nesse sentido:

“(...) APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – 1. PRELIMINAR – NULIDADE DO PROCESSO – OFENSA AO ART. 5º, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INGRESSO EM RESIDÊNCIA SEM MANDADO JUDICIAL – CRIME PERMANENTE – FLAGRÂNCIA – EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À GARANTIA DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – PRELIMINAR REJEITADA.

(...)

Não cabe devolução de motocicleta apreendida por ter sido usada no comércio ilícito de entorpecentes e em razão disso por sentença condenatória ter sido decretado seu perdimento para a União, a teor do que dispõe o art. 63, I da Lei nº 11.343/06 e art. 91 do CP
;”
(N.U 0004081-59.2018.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 12/02/2020) (Grifei).

Com tais considerações e em dissonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao apelo de GABRIEL OLIVEIRA DIAS, para absolvê-lo do delito de organização criminosa por insuficiência de provas, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo de EVERALDO DA CRUZ RODRIGUES
,
mantendo-se os demais termos da sentença.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/10/2021